Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013375-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (REPRESENTANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS, através da petição de ID 29014950, contra acórdão que deu provimento a pretensão vindicada no respectivo RAI 1013375-10.2019.8.11.0000, onde figura como parte contrária ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

Em síntese, aduz que o acórdão possui vício passível de análise tendo em vista que essa E. Segunda Câmara Cível não se pronunciou acerca da ilegitimidade da embargante e omissão quanto a Medida Provisória 907/19 a qual prevê a extinção da taxa cobrada pelo Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ora Agravante, sobre direitos autorais pela retransmissão radiofônica em quartos de hotéis, tornando o presente Agravo de Instrumento prejudicado pela perda de objeto.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios sanando as omissões acima apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão (ID 34574985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020